Tribunal: TJMT
Processo: 8010369-07.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 8010369-07.2016.8.11.0055
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra
Recorrente: Oi S.A.
Recorrido: Andressa Gonçalves Oliveira
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO CONTRATO E NÃO DISPONIBILIZADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DO SERVIÇO DE INTERNET. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente para (i) declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, exonerando a parte Reclamante do pagamento dos valores que lhe estão sendo cobrados indevidamente determinando sua exclusão dos cadastros do SCPC, de forma definitiva; (ii) condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
Propósito recursal para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
Reclamante que contratou os serviços de internet da Recorrente, porém não houve instalação e fornecimento do serviço.
Contestação realizada de forma genérica, sem comprovação de que o serviço contratado tenha sido disponibilizado e utilizado, conduzindo a ilegalidade da negativação.
Inversão do ônus da prova em favor da parte reclamante, em razão da verossimilhança das alegações e de sua hipossuficiência.
Débito que deve ser declarado como inexigível.
Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRESSA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 040.585.311-42 (REPRESENTANTE), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), ANDRESSA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 040.585.311-42 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 011.708.321-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020